Tribunal: TJSP
Processo: 2210669-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Execução de título extrajudicial - Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios - Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.